Tribunal: CARF
Processo: 10283.726644/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.726644/2017-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-011.804 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM BELÉM
Interessado
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COFINS.
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÃO
IPI
E
ICMS-ST.
POSSIBILIDADES.
Para efeito de apuração da base de cálculo, podem restar excluídos da receita
bruta, nos casos em que a tenham integrado, entre outros, valores
correspondentes ao IPI e ao ICMS-ST, este quando destacado em nota fiscal e
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO IPI E
ICMS-ST. POSSIBILIDADES.
Para efeito de apuração da base de cálculo, podem restar excluídos da receita
bruta, nos casos em que a tenham integrado, entre outros, valores
correspondentes ao IPI e ao ICMS-ST, este quando destacado em nota fiscal e
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D'Oliveira (Suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.726644/2017-11
Fl. 16693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/BELÉM, por economia processual e por bem descrever
a demanda.

Trata-se dos autos de infração de fls. 63/79, a título de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e de Contribuição para o Pis/Pasep, nos respectivos montantes de R$
89.460.334,54 e de R$ 19.421.261,95, incluídos multa e juros de mora, estes calculados até
dezembro de 2017.
Seguem os fatos, conforme descritos pela autoridade fiscal:

O sujeito passivo deixou de oferecer à tributação das contribuições sociais, PIS e COFINS,
valores de suas receitas mensais do ano de 2013, conforme restou demonstrado na análise
procedida nos DACONS da pessoa jurídica em confronto com suas notas fiscais
eletrônicas de vendas. Tal exame permitiu verificar significativas divergências mensais, a
menor, entre os valores declarados à Receita Federal e os constantes dos documentos
fiscais.

Deve-se frisar que a pessoa jurídica foi intimada a esclarecer a discordância entre os
valores das notas fiscais de vendas e os valores de sua receita bruta do ano calendário de
2013, constante da ECF – Escrituração Contábil Fiscal, e em resposta, assentiu a mesma,
existir a diferença apontada pelo fisco e que ela se devia ao fato da empresa considerar
como momento de realização de sua receita, apenas quando da tradição dos bens e
mercadorias vendidos aos seus clientes. Como o sujeito passivo não apresentou elementos
comprobatórios de que a receita não tributada naquele período, o foi no período seguinte,
o que poderia consubstanciar no máximo uma postergação de imposto, foi lavrado contra
o mesmo, auto de infração referente ao IRPJ e a CSLL, por omissão de receita,
formalizado nos autos do PAF n0 10283726643/2017-68.

Neste contexto, a fiscalização passou a examinar os valores das receitas mensais
declaradas nas DACONS, para se certificar de sua consonância com os documentos fiscais
de vendas (nf-e) emitidos pela pessoa jurídica no período. Pois bem, constatou-se então,
como já frisado supra, divergências entre as notas fiscais eletrônicas de vendas (maior) e
as receitas brutas integrantes das bases de cálculo das contribuições (menor), informadas
nos demonstrativos fiscais apresentados ao fisco federal.

Registre-se que em função da informação do contribuinte de que só reconheceu suas
receitas de vendas quando da ocorrência da tradição, a fiscalização procedeu análise nos
12 meses do ano de 2013, para averiguar se alguma parte da receita bruta, relativa às
notas fiscais emitidas em determinado mês, estaria sendo considerada no mês seguinte,
quando da ocorrência do critério de reconhecimento da receita adotado pela pessoa
jurídica, mas exame procedido na EFD – Escrituração Fiscal Digital, não confirmou esta
hipótese. O que se observou pelo exame mencionado foi a escrituração de documentos
fiscais de acordo com sua emissão, fato este que levou a inferir tratar-se de uma omissão
de receita pura e simples.

Assinale-se que, de acordo com as notas fiscais de vendas, a atividade de produção da
pessoa jurídica, encontra-se concentrada em estabelecimentos na Zona Franca de Manaus
e no estado de São Paulo, o que implica na adoção de diversas alíquotas das contribuições
Fl. 16694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

(PIS/COFINS), incidindo sobre as operações de vendas da empresa, conforme dispõe a
legislação tributária.

Assim é que nas vendas realizadas pelos estabelecimentos de São Paulo, CNPJ:
00.280.273/0002-18 e 00.280.273/0010-28, foram aplicadas as alíquotas gerais da não-
cumulatividade, ou seja, 1,65%, para o PIS, e 7,6% para a COFINS, enquanto que nas
vendas efetuadas pelo estabelecimento de Manaus, CNPJ: 00.280.273/0001-37, foram
adotadas as alíquotas de 0,65% e 1,3%, para o PIS, e 3% e 6%, para a COFINS, de
acordo com o estabelecido no art. 3o, do Decreto no 5.310/2004.

À vista disso, a fiscalização procedeu a comparação mensal entre os valores declarados na
linha 01. Receita de Venda de Bens e Serviços – Alíquota de 1,65%, da ficha 07A – Cálculo
da Contribuição para o PIS/PASEP Regime Não Cumulativo, mais os valores das Receitas
de Vendas informados na ficha 09A –Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP
Alíquotas Diferenciadas, todos dos DACONS, e os valores das notas fiscais de vendas (nf-
e) do período.

Da mesma forma comparou-se os valores das notas fiscais de vendas (nf-e) e os montantes
informados na linha 01. Receita de Vendas Bens e Serviços — Alíquotas de 7,6%, da ficha
17A – Cálculo da COFINS Regime Não-Cumulativo e os valores das Receitas de Vendas,
da ficha 19A – Cálculo da COFINS Alíquotas Diferenciadas.

O resultado final do levantamento está consubstanciado na planilha "Demonstrativo
Mensal da Omissão de Receita", anexa a este lançamento de ofício, onde vislumbram-se as
diferenças segregadas por tipos de receitas, ou seja, as sujeitas as alíquotas gerais das
contribuições (1,65% PIS e 7,6% COFINS), bem como das alíquotas diferenciadas (1,3%
PIS e 6% COFINS), de acordo com o critério de localização do estabelecimento vendedor
e o regime de tributação previsto no art. 3o, do Decreto no 5.310/2004. Insta observar que
em relação as receitas de vendas submetidas à tributação de 0,65% do PIS e de 3% da
COFINS, não foram observadas omissões de receitas.

Por meio do demonstrativo supra aludido, verifica-se os valores das contribuições que
deixaram de ser tempestivamente recolhidas e que agora estão sendo devidamente
cobradas, mediante o presente lançamento de ofício, na forma que determina a legislação
tributária vigente.

Inconformado, em 30 de janeiro de 2018, apresenta o interessado impugnação (fls. 3.181/3.203),
por meio da qual, em síntese, a título preliminar, suscita a nulidade do feito em vista de ofensa aos
direitos à ampla defesa e ao contraditório, bem como aos princípios da legalidade e da verdade
material, posto que não teria sido intimado a esclarecer a diferença entre o total de receitas
declaradas nos Dacon(s) e o montante apurado com base na EFD, evitando, assim, os lançamentos
fiscais. O procedimento não seria mera faculdade da autoridade tributária, mas exigência legal sem
a qual o ato administrativo ficaria viciado.

Ainda em sede preliminar, embora reconheça o equívoco cometido quando do preenchimento dos
Dacon(s), porquanto teria informado as receitas mensais líquidas de ICMS-ST e de IPI, considera
o impugnante nulo os lançamentos fiscais em face de suposto erro de cálculo por parte da
autoridade administrativa. É que os contribuintes teriam direito a descontar os valores a título de
ICMS-ST e de IPI da receita bruta auferida por ocasião da apuração das contribuições em voga.

No mérito, reitera o direito à exclusão dos montantes correspondentes ao ICMS-ST e ao IPI,
quando afirma que o único erro por ele cometido consistiria na indicação de receita de venda de
bens e serviços líquida dos precitados impostos, enquanto estes deveriam ter sido excluídos apenas
no momento do preenchimento das bases de cálculo das contribuições.

Convertido, em 23 de outubro de 2018, o julgamento em diligência por intermédio da Resolução n.
635 (fls. 16.631/16.634), restou determinada nova apuração da matéria tributável, uma vez
confirmada a inclusão indevida de importâncias a título de ICMS-ST e de IPI.
Fl. 16695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

Em atendimento (fls. 16.640/16.641), a autoridade fiscal, ao reconhecer indevidamente inclusos
valores a título de ICMS-ST e de IPI, promoveu nova apuração, quando ressalva que as diferenças
outrora verificadas teriam diminuído substancialmente. No que respeita à Contribuição para o
Pis/Pasep e à Cofins, encontra-se o demonstrativo às fls. 16.644/16.646.

Ciente da diligência levada a efeito, manifestou-se o contribuinte (fls. 16.661/16.668), ocasião em
que, em suma, defende que, reconhecido o erro consistente na inclusão de ICMS-ST e de IPI na
base de cálculo das contribuições, de se ter a total improcedência do lançamento fiscal, porquanto
evidenciado no levantamento em sede de diligência que haveria excesso de contribuições
recolhidas no período em apreço. Superaria, assim, as diferenças apontadas nos meses de março,
junho e novembro de 2013, realidade que a aplicação de alíquotas distintas, em vista do quanto
previsto no art. 2o, §4o, II, da Lei n. 10.637, de 2002, e no art. 2o, §5o, da Lei n. 10.833, de 2003,
não alteraria.

É o relatório.

A DRJ/BELÉM, analisando as razões de defesa, resolveu considerar procedente a
impugnação e, por consequência, exonerar o crédito tributário, atitude da qual recorreu de ofício a
este CARF, em consonância com o disposto no art. 34 do Decreto n. 70.235, de 1972, e na Portaria
MF n. 63, de 2017, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se no art. 59 do
Decreto n. 70.235, de 1972. São nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente,
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. O art. 60 esclarece que irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
art. 59 não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa, serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do litígio.
Outrossim, consoante art. 59, §3o, do Decreto n. 70.235, de 1972, quando puder decidir a favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COFINS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADES.
Para efeito de apuração da base de cálculo, podem restar excluídos da receita bruta, nos casos em
que a tenham integrado, entre outros, valores correspondentes ao IPI e ao ICMS, este quando
destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição
de substituto tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COFINS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADES.
Para efeito de apuração da base de cálculo, podem restar excluídos da receita bruta, nos casos em
que a tenham integrado, entre outros, valores correspondentes ao IPI e ao ICMS, este quando
destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição
de substituto tributário.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

A impugnante não apresentou recurso voluntário.

Assim vieram os autos.

Fl. 16696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
A discussão nos presentes tem fulcro na questão da inclusão na base de cálculo da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS do IPI destacado e do ICMS-ST.
O Decreto no 4.524/2002, com alterações posteriores, ao regulamentar a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas pessoas jurídicas em geral, dispõe, em seus artigos 22 e
23 :
Art. 22. Para efeito de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo, observado o
disposto no art. 23, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta, quando a tenham
integrado, os valores (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o):
I - das vendas canceladas;
II - dos descontos incondicionais concedidos;
III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador
dos serviços na condição de substituto tributário;
V - das reversões de provisões;
VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores
efetivamente baixados, que não representem ingresso de novas receitas;
VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita, inclusive os derivados de
empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP); e
VIII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente.
§ 1o Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
§ 2o Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do
mês, o saldo poderá ser compensado nos meses subseqüentes.
Art. 23. Para efeito de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo, com a alíquota prevista
no art. 59, podem ser excluídos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores
(Medida Provisória no 66, de 2002, art. 1o, § 3o, inciso V, e Medida Provisória no 75, de
2002, art. 36):
I - das vendas canceladas;
II - dos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 16697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

III - do IPI;
IV - do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens
ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
V - das reversões de provisões;
VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, que não representem
ingresso de novas receitas; e
VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita.
A Instrução Normativa RFB no 1911, de 11/10/2019, que consolidou a legislação das
Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS e regulamentou a apuração, a cobrança, a fiscalização, a
arrecadação e a administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, tem a seguinte redação em seu artigo 26 :
Art. 26. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é:
I - a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, para as pessoas jurídicas de que trata o art. 150 (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o,
caput e § 2o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 54; e Lei no
10.833, de 2003, art. 1o, caput e § 2o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art.
55); ou
II - o faturamento, para as pessoas jurídicas de que tratam os arts. 118 e 119 (Lei no 9.718,
de 1998, arts. 2o e 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 52; Lei no 10.637,
de 2002, art. 8o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 10).
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I do caput, o total das receitas compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976 (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 1o, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 54 e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 1o, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 55).
§ 2o Para efeito do disposto no inciso II do caput, o faturamento corresponde à receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (Lei no 9.718, de
1998, art. 3o, caput, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 52).
§ 3o Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita auferida o
resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§ 4o Para efeitos do disposto no caput não integram a base de cálculo das
contribuições os valores referentes (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 2o, inciso I; Lei no
10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, inciso I; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, inciso I):
I - ao IPI;
II - ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário; e
III - a receitas imunes, isentas e não alcançadas pela incidência das contribuições.
§ 5o O valor da contrapartida do benefício fiscal de que trata o art. 11 da Lei no 13.755, de
10 de dezembro de 2018, reconhecido no resultado operacional, não será computado na
Fl. 16698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 13.755, de 10 de
dezembro de 2018, art. 11, § 8o).

O IPI, quando destacado na nota fiscal, caracteriza-se como imposto não cumulativo
cobrado destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador de
serviço na condição de mero depositário, portanto, não compõe a receita bruta do vendedor ou
prestador de serviço, e, dessa forma, não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP
e da Cofins não cumulativas, que é justamente a receita bruta.

Já o ICMS-ST tem a mesma natureza e, portanto, também não integra a base de
cálculo das mesmas contribuições.

O STJ já se manifestou a respeito do tema, quando analisou a possibilidade de
creditamento da Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas, no REsp 1.456.648/RS –
Relator Min. Mauro Campbell Marques (data do julgamento 02/06/2016, da publicação DJe
28/06/2016), que transcrevemos :

EMENTA
:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIOS/PASEP
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES A ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST).
IMPOSSIBILIDADE.

1. Não tem direito o contribuinte ao creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo do
PIS e COFINS, dos valores que, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte
substituto, a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição.

2. Quando ocorre a retenção e recolhimento do ICMS pela empresa a título de substituição
tributária (ICMS-ST), a empresa substituta não é a contribuinte, o contribuinte é o próximo
na cadeia, o substituído. Nessas situação, a própria legislação tributária prevê que tais
valores são meros ingressos na contabilidade da empresa substituta, que se torna apenas
depositária de tributo (responsável tributário por substituição ou agente arrecadador), que
será entregue ao Fisco. Então não ocorre a incidência das contribuições ao PIS/PASEP,
COFINS, já que não há receita da empresa prestadora substituta. É o que estabelece o art.
279 do RIR/99 eo art. 3o, § 2o, da Lei n. 9.718/98.

3. Desse modo, não sendo receita bruta, o ICMS-ST não está na base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e Cofins não cumulativas devidas pelo substituto e definida
nos arts. 1o, § 2o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.

4.Sendo assim, o valor do ICMS-ST não pode compor o conceito de valor de bens e
serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas contribuições para o
substituído, exigido pelos arts. 3o, § 1o, das Leis n.10.637/2002 e 10.833/2003, já que o
princípio da não cumulatividade pressupõe o pagamento do tributo na etapa econômica
anterior, ou seja, pressupõe a cumulatividade (ou a incidência “em cascata”) das
contribuições ao PIS/PASEP e Cofins.

5.Recurso Especial não provido

No caso dos autos, a DRJ/BELÉM, provocada pela impugnação apresentada pela
Fl. 16699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

autuada, exarou a Resolução no 1.000.635 (e-fls. 16.631) onde converte o julgamento em diligência,
para as providências seguintes:
a) Apurar se a receita bruta tida por maior, resultante dos documentos fiscais de
vendas (nf-e) tomados pela autoridade fiscal para levar os lançamentos
tributários a efeito, inclui valores a título de ICMS-ST e de IPI;
b) Em caso positivo, refazer o demonstrativo mensal de fl. 71, em
conformidade com eventual apuração no sentido acima;
c) Cientificar o impugnante do resultado da presente diligência, deferindo-lhe
prazo para manifestação, observado o disposto no art. 18, §3o, do Decreto n.
70.235, de 1972; e
e) Após, encaminhar os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), para prosseguimento do feito.

Em resposta, a Delegacia da Receita Federal em Manaus expediu a Informação
Fiscal de e-fls. 16.640, onde consta :

Na apuração da receita tributável considerada no lançamento de ofício, ocorreu algum tipo
de problema técnico quando da transferência do CONTÁGIL - programa de auditoria fiscal
utilizado pela fiscalização em suas análises - para o Excel, da planilha com a relação das
notas fiscais de vendas pois nela consta o total de cada nota fiscal, estando, portanto,
incluso no valor da receita o IPI e o ICMS-ST, porém sem as notas fiscais canceladas.
À vista disso procedeu-se nova apuração, onde continuou-se a desconsiderar as notas de
vendas canceladas, como no primeiro levantamento, e adotou-se apenas o valor dos
produtos, ou seja, sem a inclusão do IPI e do ICMS-ST, com supedâneo nas notas fiscais de
vendas.
Nada obstante o procedimento tomado, ainda restou constatado diferenças mensais,
conforme indicado na planilha “Demonstrativo Mensal da Omissão de Receitas” anexa aos
autos. Ressalte-se apenas que os valores restantes das diferenças diminuíram
significativamente, todavia eles refletem o levantamento realizado com base nas notas
fiscais da empresa, considerando como frisado acima, as vendas não canceladas, com os
valores dos produtos sem ICMS-ST e IPI.

Esta informação foi o fundamento para a decisão da DRJ/BELÉM exarar seu
Acórdão (e-fls. 16.673), onde o Ilustre Julgador assim redigiu seu voto :

A controvérsia orbita a exclusão dos montantes a título de ICMS-ST e de IPI da receita
bruta auferida por ocasião da apuração da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins. O
impugnante assevera tê-los excluído previamente, ao que reconhece equívoco no
comportamento; a autoridade fiscal, de outro lado, teria ignorado a natureza das diferenças
vislumbradas, submetendo indevidamente à tributação tais importâncias.

Diante da plausibilidade da alegação, o julgamento restou convertido em diligência através
da Resolução n. 635 (fls. 16.631/16.634), quando determinada nova apuração da matéria
tributável, uma vez confirmada a inclusão indevida de somas a título de ICMS-ST e de IPI.
Na oportunidade, andou bem a autoridade fiscal, reconhecendo a indesejável inclusão (fls.
16.640/16.641) e promovendo nova apuração (fls. 16.644/16.646).
........................................
Ciente, manifestou-se o impugnante (fls. 16.661/16.668), sustentando, em síntese, que o
excesso de contribuições recolhidas evidenciariam a integral improcedência dos
lançamentos fiscais.

Com razão.

No tocante às contribuições em debate, de um total de R$ 19.421.261,95 a título de
Contribuição para o Pis/Pasep, remanesceram as quantias de R$ 368,14, R$ 185,94 e
Fl. 16700
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.804 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726644/2017-11

R$ 1.278,80, respectivamente quanto aos meses de março (1,3%), junho (1,3%) e
novembro (1,65%); já em relação à Cofins, outrora totalizando R$ 89.460.334,54, os
valores de R$ 1.699,13 (6%), R$ 858,20 (6%) e R$ 5.890,22 (7,6%).

Trata-se, inobstante, de saldos que resultam da segregação de alíquotas estabelecida pelos
artigos 2o, §4o, II, da Lei n. 10.637, de 2002, e 2o, §5o, da Lei n. 10.833, de 2003, em
consideração ao estabelecimento na Zona Franca de Manaus.

Observa-se que há, contudo, desprezadas as diferentes alíquotas, recolhimentos que
superam os débitos em todos os meses que perfazem o período auditado (2013), tanto
a título de Contribuição para o Pis/Pasep, como de Cofins. No caso da primeira, teria
o contribuinte levado aos cofres públicos R$ 128.248,09 a mais; tratando-se da última,
excesso de R$ 590.984,07.

Não há de prosperar, destarte, os lançamentos fiscais.

Do exposto, resta votar pela procedência da impugnação, com a consequente exoneração do
crédito tributário apurado por meio dos autos de infração de fls. 63/79.

(destaques deste Relator)

Com razão o Ilustre Julgador da DRJ que, acertadamente exonerou o crédito
tributário constituído e formalizado por auto de infração.

Conclusão

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 16701
DF CARF MF
Original